Tribunal: STF
Processo: ADI 2439
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADAS
OMISSÕES QUANTO À APRECIAÇÃO, NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, DOS
ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELOS REQUERIDOS EM SUAS INFORMAÇÕES. BALDAS
INEXISTENTES.
        Embargos que pretendem o reexame das alegações
manifestadas pelo Governador do Estado do Mato Grosso do Sul em suas
informações, com a conseqüente cassação da liminar deferida pelo
Plenário do STF, em juízo incompatível com a via processual eleita.
Omissões que não se configuram, uma vez que a concessão da
cautelar implica a rejeição dos fundamentos a ela contrários
apresentados nas informações, do ora embargante, que foram
devidamente registradas no acórdão atacado.
        Embargos de declaração rejeitados.